Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704030-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preliminarmente, intime-se a impetrante para, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, comprovar a alegada hipossuficiência com documentos atualizados (extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros), tendo em vista que as escriturações fiscais de ID 23148353 são do ano de 2018. Em tempo, esclareça também qual é o ato praticado pela autoridade apontada como coatora, pois, na peça de ingresso, há a seguinte passagem: (..) os associados que constituem a ALOTA, desejam nessa ação, e em particular nesse PEDIDO LIMINAR, é a suspensão de todos os atos com relação ao Edital xx/2020, que tem como objeto a OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PONTE PARANOÁ, onde neste consta toda a área do Condomínio Ville de Montagne II (gleba 04, inserto na matrícula no 56.909, do 2o Cartório de Registros de Imóveis de Brasília-DF. (ID 23148343, p. 8, grifo nosso). Saliento que o edital que se pretende questionar deve ser trazido na íntegra, constando, inclusive, a data de publicação, a fim de se perquirir acerca do prazo decadencial de 120 dias, pois, ao que parece, trata-se de questionamento de conduta comissiva. Traga, assim, a petição inicial emendada, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator